Tribunal: TJSP
Processo: 2119047-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa Jurídica - Administradora de benefícios que apresentou prejuízo financeiro e que teve registro e autorização de funcionamento compulsoriamente cancelados pela ANS - Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais – Súmula 481 do STJ –– Cabimento da benesse – Precedentes – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa Jurídica - Administradora de benefícios que apresentou prejuízo financeiro e que teve registro e autorização de funcionamento compulsoriamente cancelados pela ANS - Comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais – Súmula 481 do STJ –– Cabimento da benesse – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.